Tribunal: TJPA
Processo: 0819556-35.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819556-35.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: EDILSON RIBEIRO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao adicional de periculosidade, com pagamento retroativo a partir de requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a ausência de regulamentação infralegal específica impede o pagamento do adicional de periculosidade a servidor estatutário; (ii) o laudo técnico produzido pelo próprio ente público é prova idônea para concessão do adicional; (iii) há direito ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, com dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seus arts. 79 a 82, estabelece previsão expressa e suficiente para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco, condicionando-o à existência de laudo técnico.

4. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria Administração em junho de 2021, classifica as atividades dos guardas municipais como perigosas, preenchendo o requisito legal.

5. A ausência de regulamentação infralegal não obsta a concessão do benefício, ante a existência de norma legal autoaplicável e prova da exposição ao risco.

6. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade é autorizada pela legislação local, desde que não cumulativa e mediante opção expressa do servidor.

7. O termo inicial do adicional deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário quando previsto em legislação local e comprovado por laudo técnico, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

2. O laudo técnico elaborado pela própria Administração é prova idônea e suficiente para fins de concessão do adicional de periculosidade.
3. A opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade é legítima, vedada a cumulação, conforme previsão legal expressa.

4. O termo inicial do pagamento do adicional corresponde à data do requerimento administrativo, desde que já constatada a exposição ao risco.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 82; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 84.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AIAC nº 0818657-37.2022.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 23.06.2025; TJPA, AIAC nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 26.05.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Marabá
em face da decisão monocrática outrora proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela municipalidade e, assim, manteve inalterado o mérito da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante defende que os adicionais por atividades penosas, insalubres ou perigosas se aplicariam apenas aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dependendo de norma específica para extensão aos servidores estatutários.

Ademais, argumenta que, embora a Lei Municipal nº 17.431/2010 (Estatuto da Guarda Municipal de Marabá) disponha sobre o adicional de periculosidade, a elaboração de laudo pericial seria imprescindível, configurando requisito obrigatório cuja ausência impediria a concessão da gratificação aos guardas municipais, bem como afastaria a possibilidade de efeitos retroativos.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28720608.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Restou assentado na decisão agravada, de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, que a legislação do Município de Marabá prevê, de modo suficiente e eficaz, o direito ao adicional de periculosidade ao Sr. Edilson Ribeiro Amorim, guarda municipal submetido a risco em suas atividades laborais, desde que atestada a periculosidade por meio de laudo técnico, exigência esta plenamente satisfeita nos presentes autos.

A alegação de que a ausência de legislação regulamentadora específica impediria a concessão do adicional não encontra amparo jurídico. É necessário consignar que a Lei Municipal nº 17.331/2008, ao dispor em seus arts. 79 a 82 sobre os critérios, limites e forma de concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, já estabelece os requisitos legais essenciais, não havendo que se falar em norma de eficácia limitada ou pendente de regulamentação.

A invocação do art. 84 da Lei Municipal nº 17.431/2010, por sua vez, não infirma essa conclusão, pois o referido dispositivo deve ser interpretado à luz do ordenamento jurídico sistematizado, em consonância com a legislação já vigente e eficaz, sendo indevido condicionar a fruição de direito legalmente previsto à inércia do Poder Executivo local quanto à edição de regulamentação infralegal.

Ademais, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT (Id. 25963660), produzido pela própria Administração Pública municipal, classificou as atividades desempenhadas pelos guardas municipais como perigosas, em conformidade com o Anexo 3 da NR-16, circunstância que corrobora o direito à percepção do adicional em percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, ou seja, trata-se de prova válida, objetiva e suficiente.

Por seu turno, a alegação de que o laudo não teria efeitos retroativos não merece prosperar. A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau fixou o termo inicial do pagamento do adicional a partir de 04/07/2022, data do requerimento administrativo formulado pelo agravado, data essa posterior à emissão do LTCAT (junho de 2021), observando assim o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o adicional só é devido a partir da formalização da opção pelo servidor.

Em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO LOCAL. RECONHECIMENTO POR LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, reconheceu o direito de Samuel Silva de Souza, servidor público ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, determinando sua implementação nos vencimentos, com pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, deduzidos os valores pagos a título de insalubridade, além da fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito ao adicional de periculosidade ao guarda municipal, diante de previsão legal local e comprovação por laudo técnico; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação infralegal específica impede a concessão do benefício; (iii) determinar se é cabível a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade e o termo inicial para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, com a EC nº 19/1998, delega à legislação infraconstitucional de cada ente federado a competência para disciplinar o pagamento de adicionais como o de periculosidade aos servidores públicos.

2. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008) e o Estatuto da Guarda Municipal (Lei nº 17.431/2010) preveem expressamente o direito ao adicional de periculosidade, condicionado à comprovação por laudo técnico, limitando-se ao percentual de até 30% sobre o vencimento-base.

3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade em junho de 2021, atesta a exposição dos guardas municipais a risco de vida, enquadrando suas atribuições como perigosas, conforme Anexo 3 da NR-16, satisfazendo o requisito legal para concessão do adicional.

4.
A ausência de regulamentação infralegal não inviabiliza a concessão do adicional, desde que haja previsão legal e prova técnica da periculosidade, não se admitindo a omissão administrativa como obstáculo ao exercício do direito subjetivo do servidor
.

5.
A legislação municipal determina a impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sendo legítima a opção expressa do servidor pela substituição, nos termos do art. 79, §2º, da Lei nº 17.331/2008
.

6. O termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade coincide com a data do requerimento administrativo do servidor (05/07/2022), diante da comprovação da exposição ao risco e da inércia da Administração.

7. Os valores eventualmente pagos a título de insalubridade no mesmo período devem ser deduzidos, conforme previsto na sentença e na legislação local.

8. Os consectários legais, juros e correção monetária, devem ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pela EC nº 113/2021, Temas 810/STF e 905/STJ, e Súmula 43/STJ.

9. Não há motivo para redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, diante da inexistência de hipótese legal para aplicação da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade é devido ao guarda municipal quando houver previsão legal local e comprovação da atividade perigosa por laudo técnico, sendo dispensável regulamentação infralegal complementar.

2.

A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade é legítima, desde que observada a vedação à cumulação prevista em lei.

3.

A omissão administrativa na implementação de adicional legalmente previsto não impede o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor, quando atendidos os requisitos legais e probatórios.

4.

O termo inicial para pagamento do adicional corresponde à data do requerimento administrativo, desde que já constatada a exposição ao risco, e os valores de insalubridade recebidos no período devem ser compensados

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0818657-37.2022.8.14.0028, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor
ISAIAS RODRIGUES LOPES
, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

2.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

3.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

4.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente
.

5.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

6.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

2.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

4.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 26/05/2025)

Assim, consoante a fundamentação lançada ao norte, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025